Tribunal: TJPA
Processo: 0801747-92.2024.8.14.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801747-92.2024.8.14.0050

RECORRENTE: EDMILTON ALVES DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0801747-92.2024.8.14.0050.

RECORRENTE: EDMILTON ALVES DA SILVA.

DEFESA: ROGÉRIO SIQUEIRA – DEFENSOR PÚBLICA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Edmilton Alves da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, que o pronunciou como incurso no art. 121, §2º, II, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil contra Kleber Nogueira de Sousa. A defesa alegou legítima defesa e, subsidiariamente, pleiteou o afastamento da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes, de forma inequívoca, os requisitos da legítima defesa a justificar a absolvição sumária do acusado; (ii) estabelecer se a qualificadora de motivo fútil é manifestamente improcedente a ponto de permitir seu afastamento na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. A absolvição sumária, por outro lado, exige prova incontroversa da incidência de excludente de ilicitude, nos moldes do art. 415 do CPP.

4. A tese de legítima defesa não se mostra inequívoca, de modo a justificar a absolvição sumária, pois não existe nos autos comprovação cabal da presença dos requisitos do art. 25 do CP.

5. A exclusão da qualificadora do motivo fútil somente é admissível quando manifestamente improcedente e desprovida de qualquer suporte probatório, o que não ocorre no caso, havendo elementos que indicam possível motivação por ciúmes.

6. A competência para apreciar definitivamente as teses defensivas e as circunstâncias qualificadoras é do Tribunal do Júri, conforme o previsto na Constituição Federal e reiterado pela jurisprudência do STJ e desta Corte

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, 415, 610; CP, arts. 25, 121, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RESE nº 0001514-52.2011.8.14.0061, Rel. Des. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, j. 23.06.2025; TJPA, RESE nº 0004281-03.2012.8.14.0005, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 26.11.2019; STJ, Jurisprudência em Teses, Edição nº 75, Tese 4.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
2
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s

11
dia
s
d
o mês de

agosto

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Edmilton Alves da Silva
, contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal
(ID 21815949, pág. 87).

Narra a denúncia (ID 21815949, pág. 12), em resumo, que no dia 20/07/2023, no “Bar da Magda”, neste município, o nacional Edmilton Alves da Silva, com
animus necandi
, desferiu 03 (três) golpes de arma branca contra a vítima Kleber Nogueira de Sousa, que devido as lesões necessitou ser transferido para o Município de Redenção/PA, porém, veio a óbito no Hospital Regional, sendo o recorrente denunciado pela prática do crime previsto nos arts. 121, §2º, inciso II, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em 04/09/2023, o Ministério Público apresentou o Aditamento da Denúncia, com a alteração da capitulação para o crime previsto no art. 121, §2º, inciso II do Código Penal, após ter recebido informação do Hospital Regional do Araguaia, quanto ao óbito da vítima (ID 21815949, págs. 27 e 28).

Em razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do recorrente pois teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. De forma subsidiária, o afastamento da qualificadora de motivo fútil (ID 21815949, pág. 101).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 21815949, pág. 107).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 21815949, pág. 110).

A Procuradora de Justiça Criminal exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 4133221).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA.

A defesa requer a reforma da decisão de pronúncia, visando a absolvição do recorrente alegando ter agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora de motivo fútil.

Insta salientar, que o Magistrado de primeiro grau quando procede a pronúncia do acusado verifica tão somente a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, devendo abster-se de realizar um exame aprofundado do acervo probatório, pois nessa fase inicial vigora o princípio
in dubio pro societate
, onde, na dúvida, o juiz deverá pronunciar o acusado para que no Júri Popular decida definitivamente a lide com a absolvição ou a condenação do denunciado, após garantido o contraditório e a ampla defesa às partes, pois não poderá interferir no ânimo dos jurados.

É o entendimento jurisprudencial vigente nesta E. Corte Estadual, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. ANIMUS NECANDI. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. (...) O recorrente pleiteia a reforma da decisão para ser absolvido sob a alegação de legítima defesa e, subsidiariamente, a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal, por ausência de animus necandi.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes, de forma inequívoca, os elementos caracterizadores da legítima defesa, a justificar a absolvição sumária do acusado; (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR (...)

5. A tese de legítima defesa, embora sustentada pelo recorrente, não restou cabalmente demonstrada nos autos, de modo a justificar absolvição sumária, sendo a análise do conjunto probatório sobre os elementos da excludente de ilicitude de competência exclusiva do Tribunal do Júri.
(...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0001514-52.2011.8.14.0061 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/06/2025) (grifo nosso)

Nessa senda, é de todo oportuno trazer à baila os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, que leciona:

“Para que o acusado seja pronunciado,
deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
Como se denota da própria redação do art. 413, caput, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. É bem verdade que os jurados podem, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito. Porém, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida.

Se o art. 413 do CPP exige o convencimento do juiz sumariante quanto à materialidade do fato, raciocínio distinto se aplica à autoria e participação, em relação aos quais há necessidade de indícios suficientes.
Apesar de grande parte da doutrina silenciar acerca do assunto, é importante ressaltar que a palavra indício é usada no Código de Processo Penal com dois sentidos distintos:
a) prova indireta:
a palavra indício deve ser compreendida como uma das espécies do gênero prova, ao lado da prova direta, funcionando como um dado objetivo que serve para confirmar ou negar uma asserção a respeito de um fato que interessa à decisão judicial. É exatamente nesse sentido que a palavra indício é utilizada no art. 239 do CPP;
b) prova semiplena:
elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo. É com esse significado, aliás, que a palavra indício é utilizada no art. 413, caput, assim como nos arts. 126 e 312, todos do CPP. Na medida em que o próprio caput do art. 413 se refere ao convencimento da materialidade, percebe-se que, no tocante à existência do delito, exige-se um juízo de certeza quando da pronúncia.
No tocante à autoria, todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de indícios suficientes de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria.
” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume único, 8 ed. rev.ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1468-1469) (grifo nosso) (grifo do autor)

No caso em apreço a materialidade restou evidenciada, conforme Auto de Prisão em Flagrante, Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 21815948, págs. 19, 20, 30 e 31, respectivamente), Exame Necroscópico e Relatório Médico (ID 21815949, págs. de 07 a 10 e 27, respectivamente).

Quanto a autoria delitiva, de certo há de se confirmar indícios necessários que apontam o recorrente como o provável autor do fato segundo os testemunhos produzidos em juízo (ID 21815949, pág. 89), vejamos:

A testemunha
Valber Rodrigues
declarou que: “(00:08:08) Ministério Público: que no momento em que chegamos (Bar da Magda) testemunhas ainda mostraram a arma branca né usada no crime e a partir daí a gente foi na diligência pra encontrar o acusado;” (00:00:39) Ministério Público: As pessoas que estavam no Bar da Magda relataram como os fatos aconteceram? Positivo. Disseram que estavam todos bebendo e iniciou lá uma discussão (...) As testemunhas só entregaram a arma suja de sangue.”

A informante Luciana Meireles da Rocha declarou que: “(...) (00:00:46) Ministério Público: Nesse Bar (Magda) tem umas quitinetes que ficam no fundo dele? Sim Senhor; (00:00:53) Ministério Público: A Senhora morava lá? Sim, nesse dia eu tinha alugado um quarto lá porque eu tinha bebido umas né e aluguei um quartinho lá pra mim dormir porque eu já estava ruim e eles ficaram bebendo lá; (00:01:05) Ministério Público: Aí nesse dia a Senhora estava lá em um quarto e tanto o Kleber quanto o Edimilton estavam lá também no Bar da Magda, a Senhora sabe dizer? Eles estavam bebendo desde cedo lá. (00:01:22) Ministério Público: Eles estavam bebendo e usando droga né? Isso. (00:01:20) Ministério Público: Eles eram amigos, conhecidos ou eram só de bebida de chachaça? Eles se conheceram naquele dia porque o Edimilton estava namorando uma menina chamada Heloisa e essa Heloisa é usuária e ela viu que o finado tinha dinheiro e ele ia indo embora pra casa assim foi a história que me contaram e ela foi e acompanhou ele e o Edmilton foi e acompanhou eles dois e começou a bater nela e começou a perfurar ele; (...) (00:02:06) Ministério Público: O Kleber como a Senhora falou teria saído com essa moça Heloisa? O Kleber saiu pra ir pra casa dele e ela foi atrás dele e o outro foi atrás deles e bateu nela e perfurou o outro (...) (00:02:26) Ministério Público: Por que foi essa situação? Edmilton ficou com ciúmes porque o Kleber tinha dinheiro (...) (00:03:08) Edimilton tinha costume de andar com faca na cintura dois dias antes tinha furado dois (...) Que essa situação aconteceu na madrugada e que ficou sabendo no dia seguinte (...) Que Heloisa que contou;”

Em seu interrogatório judicial, o denunciado EDMILTON ALVES DA SILVA manteve-se em silêncio.

Nessa esteira, embora a defesa do recorrente sustente que ele agiu em legítima defesa, entendo que não é o caso de acolhimento da referida tese.

Conforme entendimento sedimentado na jurisprudência, a absolvição sumária por legítima defesa somente terá lugar, quando houver prova inequívoca da presença da referida excludente, sob pena de afrontar-se a soberania do Conselho de Sentença. Sobre o tema, vejamos o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM R ECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. F A S E D E PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESERVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO ATESTADA PERANTE O JUÍZO PRELIMINAR DE ACUSAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(AgRg no AREsp n. 2.234.594/RN, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.).

Nessa mesma linha de entendimento, segue decisão de nosso E. Tribunal.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DECOTE DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0001151-90.2012.8.14.0009 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/06/2025)

De modo que, no presente caso, não está claro e inconteste que o recorrente agiu em legítima defesa própria, isto é, que agiu para repelir injusta agressão atual ou iminente perpetrada pela vítima.

Além disso, para aferir a presença da referida excludente de ilicitude e, sendo assim, verificar a presença dos seus requisitos caracterizadores, é necessário aprofundamento no exame das provas, o que dever ser feito pelo Tribunal do Júri, órgão que ostenta competência para isso.

Portanto, diante da demonstração da existência da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, bem como ausente prova inequívoca de atuação do recorrente em legítima defesa, deve ser mantida a decisão de pronúncia, a fim de que a matéria seja apreciada pelo Conselho de Sentença.

A doutrina corrobora essa compreensão, onde Renato Brasileiro de Lima, leciona que para o acusado ser absolvido sumariamente, é necessário um juízo de certeza. De fato, como se pode perceber pela própria redação dos incisos do art. 415 do CPP – provada a inexistência do fato, provado não ser o autor do fato ou partícipe, o fato não constituir infração penal, ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime – a absolvição sumária, por subtrair dos jurados a competência para a apreciação do crime doloso contra a vida, deve ser preservada apenas as situações em que não houver dúvida por parte do magistrado. (Lima, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 8ª ed., Salvador, 2020, pág. 1463)

Destarte, o conjunto probatório não permite afirmar, de forma segura e indubitável, que o recorrente não tenha agido com dolo, que apenas tenha se defendido, utilizando moderadamente os meios que estavam ao seu alcance, necessários para repelir uma injusta agressão atual ou iminente, requisito essencial à configuração da legítima defesa. A ausência de clareza quanto à proporcionalidade e a inexigibilidade de conduta diversa, nesta etapa, não permite o acolhimento da tese defensiva.

Portanto, não existindo nos autos prova segura e incontroversa da configuração da excludente de ilicitude alegada pela defesa, e diante do cenário de incerteza, entendo pela manutenção da sentença de pronúncia, prolatada em primeira instância, que determinou o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA

Subsidiariamente, o recorrente pleiteia o afastamento da qualificadora de motivo fútil, descrita no inciso II, do §2º, do art. 121 do Código Penal, uma vez improcedente por inexistir nos autos demonstração de motivação para o crime.

Transcrevo trecho da decisão de pronúncia, naquilo que interessa:

“(...) Qualificadora (art. 413, §1º, CPP)

As qualificadoras e causas de aumento, enquanto circunstâncias constitutivas do tipo penal refletem diretamente no desvalor da conduta imputada ao agente, razão pela qual, em regra, devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri.

Excepcionalmente, quando ausente substrato probatório mínimo a ampará-las, é que se afigura possível sua exclusão na fase de formação da culpa.

A respeito do tema, explica Guilherme de Souza Nucci:

42-B. Afastamento de qualificadoras e causas de aumento: as circunstâncias legais, vinculadas ao tipo penal incriminador, denominadas qualificadoras e causas de aumento são componentes da tipicidade derivada. Logo, constituem a materialidade do delito, envolvendo o fato básico e todas as suas circunstâncias. Quando presentes, devem ser mantidas na pronúncia para a devida apreciação pelo Tribunal do Júri. Entretanto, se as provas não as sustentarem, devem ser afastadas pelo magistrado. Na dúvida, o juiz mantém as referidas circunstâncias legais para a apreciação dos jurados; possuindo certeza de que não há amparo algum par ampará-las, torna-se fundamental o seu afastamento (in Código de Processo Penal Comentado. 12 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, pgs. 818-819).

Na espécie, dos depoimentos colhidos na fase instrutória, é possível concluir que o crime foi cometido motivado pelo sentimento de ciúmes.

Assim, havendo a possibilidade de reconhecimento hipotético da ocorrência da qualificadora, como é o caso dos autos, não se mostra cabível o afastamento neste momento, cabendo à corte popular decidir sobre eventuais dúvidas quanto à incidência.

Portanto, incidente a qualificadora do motivo fútil – CP, art. 121, § 2º, II.

Havendo a possibilidade de reconhecimento hipotético da ocorrência da qualificadora, como é o caso dos autos, não se mostra cabível o afastamento neste momento, cabendo à corte popular decidir sobre eventuais dúvidas quanto à incidência. (...)”

É oportuno ressaltar que é vedado, na fase da pronúncia, a valoração das provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo
dominus litis
, sob pena de se usurpar a competência do Tribunal do Júri. O entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o citado,
in verbis
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000079-06.2009.8.14.0096 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/06/2025)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA (RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO) DO CRIME DE HOMICÍDIO. IMPROCEDÊNCIA. AS QUALIFICADORAS DO CRIME DE HOMICÍDIO SÓ PODEM SER EXCLUÍDAS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SE FOREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, SENDO VEDADO NESSA FASE VALORAR AS PROVAS PARA AFASTAR A IMPUTAÇÃO VEICULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, SOB PENA DE SUBTRAIR DO TRIBUNAL DO JÚRI A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR A MATÉRIA. NO PRESENTE CASO, A QUALIFICADORA NÃO SE AFIGURA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. INVIABILIDADE DA RETIRADA DAS QUALIFICADORAS, NO PRESENTE ESTÁGIO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – Recurso em Sentido Estrito – Nº 0004281-03.2012.8.14.0005 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/11/2019) (grifei).

Este pleito somente tem lugar quando o juiz sumariamente se convence, em discordância com a acusação, de existência de crime diverso daqueles elencados no art. 74, § 1º do Código Processual Penal, e ante a incompetência do Júri para seu julgamento, remetendo os autos ao juízo competente.

De modo que a decisão de pronúncia, encerra a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, constitui um juízo de admissibilidade da acusação. Nessa fase, o juiz deve avaliar se há indícios suficientes de autoria e materialidade do crime para submeter o acusado a julgamento pelo Júri.

Em relação a qualificadora, esta somente deve ser excluída quando manifestamente improcedente e claramente contrária à prova ou sem qualquer respaldo nos autos. O que não é o caso dos autos, não restando comprovada se houve discussão entre as partes antes do crime ou agressão por parte da vítima, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução.

Nesse sentindo a Tese nº 4 da 75ª edição da Jurisprudência de Teses do STJ: “
A exclusão da qualificadora constante na pronúncia só pode ocorrer quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
.”

Logo, compete ao Conselho de Sentença um exame mais aprofundado acerca do conjunto probatório produzido a fim de julgar se existe ou não pertinência em relação à acusação formulada, não havendo nada a se retificar no
decisum
. Ou seja, não sendo possível afastar a qualificadora de plano, cabendo ao Júri a emissão do juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.

Destarte, estando a decisão dentro dos parâmetros legais, deve a causa ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar as teses defensivas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e lhe nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/08/2025